Tribunal: TJSP
Processo: 2035285-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Decisão que determinou a emenda da petição inicial para inclusão da executada no polo passivo.
1. Conhecimento do recurso pela mitigação do rol do art. 1015 CPC. Afastamento da preliminar.
2. Polo passivo dos embargos de terceiro, em regra, deve ser composto pelo exequente. Executado deve integrar a lide apenas na hipótese de indicação do bem de

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Decisão que determinou a emenda da petição inicial para inclusão da executada no polo passivo.
1. Conhecimento do recurso pela mitigação do rol do art. 1015 CPC. Afastamento da preliminar.
2. Polo passivo dos embargos de terceiro, em regra, deve ser composto pelo exequente. Executado deve integrar a lide apenas na hipótese de indicação do bem de terceiro para penhora. Recurso provido.